Tribunal: TJPA
Processo: 0814466-40.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814466-40.2023.8.14.0051

APELANTE: JONATHAS FERREIRA MERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, §2º, II, V, §2º-A, I C/C ARTIGO 70 TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que reconheceram o Apelante como um dos autores do roubo, evidenciando a prática do delito de forma clara.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
Crime executado no mesmo contexto fático, e, através de uma única ação, lesionando o patrimônio de 02 (duas) vítimas, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
. A tese de desclassificação para o crime de receptação não merece prosperar, pois não há elementos que descaracterizem o crime de roubo majorado.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, SE ASSIM NÃO ENTENDER, PUGNA PELA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis e foi aplicada com moderação, não havendo motivo para redução
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JONATHAS FERREIRA MERA
, termo no ID –

19499985, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 19499982)
, que pela prática delitiva
prevista no

artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
, o condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões recursais (ID. 18926474),
pugna o Apelante pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação do concurso formal e a des
classificação para o crime de receptação
. Por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal, se assim não entender, pugna pela aplicação das circunstâncias judiciais negativas na fração de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões (
ID.

18926482
), o dominus litis requer o
conhecimento e improvimento
, mantendo a sentença inalterada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 19670914 pelo
conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 18926412), no dia 08/09/2023, por volta das 23h30min, na Avenida Costa e Silva, bairro Vigia, município de Santarém/PA, o Apelante JONATHAS FERREIRA MERA, em união de desígnios, com 02 (dois) indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas GLAUBER OZIAS GONÇALVES CERDEIRA e SAVANNAH FREITAS GUIMARÃES, subtraiu quantias em dinheiro totalizando R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), joias avaliadas em 40 (quarenta) gramas de ouro, um aparelho telefônico marca Samsung, modelo S20FE, um televisor, marca LG, de 55 polegadas, uma carteira porta cédula e um veículo, modelo Onix, cor branca, placa QVOSA02.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
JONATHAS FERREIRA MERA
nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 18926389) e Auto de Entrega (ID. 18926389), os quais atestam ter sido encontrado em pose do Apelante Jonathas o aparelho celular subtraído da vítima e um cordão de ouro, bens que foram restituídos à mesma.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos os relatos:

As vítimas
GLAUBER OZIAS GONÇALVES CERDEIRA e SAVANNAH FREITAS GUIMARÃES
, narraram em juízo, e ao chegarem em casa e estacionarem o veículo desceram junto com sua filha, momento que o Apelante juntamente com 02 (comparsas), todos armados com arma de fogo, as abordou e o apelante ficou apontando a arma para vítima GLAUBER; que ao entraram na residência foram amarrados e ameaçados, bem como, todos pediam dinheiro e joias, momento que os meliantes roubaram mais de R$20.000.00 (vinte mil) reais em espécie, joias pesando 40 (quarenta) gramas de ouro, 01 (uma) televisão, o veículo da família e o celular da vítima GLAUBER, que foi localizado com o Apelante. As vítimas GLAUBER e SAVANNAH, reconheceram sem nenhuma dúvida e com plena certeza, a identidade do apelante durante a audiência de instrução e julgamento, o recorrente estava na mesma sala que as vítimas, o mesmo também foi reconhecido em sede policial.

As testemunhas policiais civis
RODRIGO OASTA FONSECA e ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA
,
declararam em juízo, que recordam de todos os fatos ocorridos, que 03 (três) elementos, entraram na residência das vítimas e roubaram seus bens pessoais em valores superiores da R$20.000.00 (vinte mil) reais, momento que foram acionados e informados que além dos valores e joias os meliantes roubaram o carro das vítimas, após, o setor de investigação da polícia civil que já estava com a informação de que indivíduos com as mesmas características estravam fazendo assaltos, saíram em diligência. Momento que, entraram em contato com a polícia militar e seus informantes, até que localizaram os indivíduos e filmaram os mesmos, mandando o vídeo para vítima GLAUBER, que reconheceu imediatamente o apelante como um dos autores envolvidos no roubo e no momento da revista pessoa, foi localizado com o recorrente o cordão de ouro e o celular de marca Samsung, que pertencia a vítima do roubo. Em sede policial, as vítimas reconheceram seus objetos roubados e o apelante como autor do roubo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima apontou sem sombra de dúvidas o Apelante como um dos autores do crime de roubo. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal,
além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, pelo exposto, a meu ver, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, razão pela qual deve ser repelida a tese defensiva de absolvição.

AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

Da análise dos autos, percebe-se que o ora Apelante na companhia dos seus 02 (dois) cumplices, com emprego de arma de fogo, ingressou na residência das vítimas, após, as amarrou e restringiu as suas liberdades durante tempo médio de 20 (vinte) minutos, conforme foi declarado pelos ofendidos em de juízo.

Tudo realizado
no mesmo contexto fático, e, através de uma única ação, lesionando o patrimônio de 02 (duas) vítimas, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Por isso, indefiro o pedido, para manter a aplicação do concurso formal.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

Não há elementos que configurem o crime de receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal, mas sim, vislumbro a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo

157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
, perfeitamente delineada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas
. Colaciono jurisprudência nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) afastamento das majorantes; (iv) revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da apreensão da motocicleta subtraída e da arma utilizada no crime. A palavra da vítima, mesmo em fase investigativa, tem elevado valor probatório quando corroborada por outras provas.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo para receptação, pois a prova indica claramente que o recorrente participou ativamente da subtração mediante grave ameaça e violência.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001781-97.2018.8.14.0022 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024)

Desse modo, não merece prosperar a tese de desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, SE ASSIM NÃO ENTENDER, PUGNA PELA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito de roubo qualificado, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
“
circunstância do crime e consequências
”,
fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
. Extrai-se da sentença:

a)

Circunstância do crime:
pontuo como desfavoráveis, tendo em vista que demonstrou ousadia invadindo ambiente familiar, surpreendendo as vítimas que acabavam de chegar em casa.

b)

Consequências do crime:
entendo por negativas, pois, conforme as vítimas explanaram em sede de audiência, ficaram psicologicamente abalados, tendo que mudar de casa após os fatos.

Assim, diante de 02 (duas) circunstancias desfavoráveis o magistrado elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e entendo que a aplicação do
quantum
está acobertada de bom senso e corretamente fundamentado, pois de acordo com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, deve se manter intacta a dosimetria da pena em sua 1ª fase.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024